Tribunal: TJPA
Processo: 0809512-75.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2021-10-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0809512-75.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO ALVES DE SOUSA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRORROGAÇÃO DA PRISAO DOMICILIAR – INCIDENCIA POR NOVO DELITO - IMPROCEDENCIA. A prisão domiciliar é medida excepcional, somente admitida em casos extreme de dúvidas, sendo inviável, indefinidamente, sua prorrogação.
In casu
, deferida prisão domiciliar ao recorrente por 90 dias, anteriormente, o mesmo manteve o tratamento, no entanto, não pode ser realizada a cirurgia, sendo que no transcurso do prazo, em decorrência de novo decreto prisional, o acusado retornou ao estabelecimento prisional por nova incidência criminal, que supostamente, está relacionada com o primeiro delito, pelo qual obteve a recente prisão domiciliar.

Consoante documentos acostados, como laudo médico, a SEAP informou ao juízo que ante as queixas de dores epigástricas, o recorrente faz tratamento para tal. Mantenho a decisão do juízo de indeferir a prorrogação da prisão domiciliar, e conceder permissão de saída, para o devido tratamento necessário pré-operatório e providencias necessárias para a realização da cirurgia do apenado.

AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Visto
s, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 20º Sessão por videoconferência, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 28 de outubro de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

Trata- se de Agravo em Execução interposto por
MARCOS ANTONIO ALVES DE SOUSA,
em face da decisão do Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém que indeferiu o pedido de prorrogação da prisão domiciliar.

Dos autos emerge que o acusado teve novo decreto de prisão preventiva, enquanto estava em prisão domiciliar concedida por esta Relatora.

O juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em meio fechado e semiaberto de Belém indeferiu o pedido de prorrogação da prisão domiciliar, no entanto, concedeu
permissão de saída para tratamento de saúde
, considerando que ainda não realizou cirurgia, devendo a SEAP adotar as providencias necessárias para a realização da cirurgia, bem como permitir a saída do apenado para realização de procedimentos pré-operatórios e cirúrgicos.

Inconformado, a defesa do apenado recorreu da decisão pugnando pela prorrogação da prisão domiciliar deferida nos autos de agravo em execução n. 0811225-22.2020.8.14.0000, uma vez que o agravante necessita de intervenção cirúrgica para tratar doença no aparelho gástrico, precisando de tratamento específico com devida alimentação, o que não é oferecido na Casa Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja prorrogado o prazo da prisão domiciliar monitorada de forma temporária pelo prazo razoável à realização do seu procedimento cirúrgico e recuperação.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do agravo em execução.

Os autos por prevenção vieram a essa Desembargadora.

É o relatório.

VOTO

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante a realização de politicas publicas que objetivem o abrandamento dos riscos de doença, e se o estabelecimento carcerário não dispõe dos meios de prover a assistência médica necessária, esta deverá ser prestada em outro local, mediante autorização da direção da penitenciaria consoante prevê o art. 14, § 2º da LEP.

Neste ponto, os Tribunais Superiores permitem a extensão do beneficio para recolhimento domiciliar a presos do regime fechado quando apresentam doenças graves não tratáveis no local do cumprimento da pena, em observância ao principio da dignidade humana, como neste caso, em que ao acusado, em 17.12.2020, foi concedida a prisão domiciliar, pelo prazo de 90 dias, no processo de Agravo de Execução Penal de n. 0811225-22.2020.8.14.0000, por esta Relatora, uma vez caracterizada a necessidade de tratamento específico e submissão a cirurgia, conforme laudos juntados a época.

No entanto, após o transcurso do prazo mencionado, não foi informado acerca dos tratamentos e a cirurgia de emergência, sendo que nestes presentes autos, a defesa juntou documento médico de que o acusado deixou de realizar a cirurgia ante a necessidade de tratamento pré-operatório.

Ocorre em que em 10.04.2021 em decorrência de novo decreto prisional, o acusado retornou ao estabelecimento prisional e ao que avaliei, pelo cometimento de crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e lavagem de dinheiro, relacionados, supostamente, com o primeiro delito praticado pelo acusado, quando da obtenção da prisão domiciliar anteriormente.

Nesse contexto, da análise dos documentos acostados, como laudo médico, a SEAP informou ao juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em meio Fechado e Semiaberto de Belém, que o recorrente se queixa de dor epigástrica constante, de refluxo gástrico e possui hemorroida e que o mesmo faz tratamento para tal.

Assim sendo, coaduno com o entendimento do magistrado
pela impossibilidade de prorrogação da prisão domiciliar
, considerando que tal medida se trata de exceção, não podendo ser prorrogada indefinidamente, sendo, no entanto, deferida a
permissão de saída
, como constante da decisão do Juízo da Vara de Execução, o qual atento aos laudos médicos juntados pela defesa e a avaliação médica do SEAP, de que o mesmo vem recebendo atenção medica, mas ainda não realizou a cirurgia, deve ser devidamente tratado.

A permissão de saída compete à direção da Casa Penal quando houver falecimento de cônjuge ou ascendente, descendente ou irmão ou
por necessidade de tratamento médico
. E assim, mantenho a
determinação
do juízo para que a SEAP adote as providencias necessárias para a realização da cirurgia do apenado, bem como a SEAP se valha da permissão de saída para realizar procedimentos pré-operatórios e cirúrgicos, devidamente comprovados, mediante escolta por policiais para resguardar a segurança e o retorno ao cárcere e ainda a transferência do apenado para a unidade prisional que melhor atenda aos cuidados necessários.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 28 de outubro de 2021.

Belém, 09/11/2021